Tribunal: TJDFT
Processo: 0748244-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748244-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES, LORENA ABREU GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença, pela qual rejeitada sua impugnação a penhora realizada via Sisbajud. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES e LORENA ABREU GUIMARÃES em face de GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, WERLEI DE BRITO SILVA. Conforme decisão de ID 241887716, houve bloqueio dos seguintes valores, através da ferramenta SISBAJUD: R$ 30.006, 85; R$ 3.021,05 e R$ 25,45. O executado GONCALVES SANTOS apresentou impugnação ao ID 240927626 e ID 244646441. Preliminarmente, alegou nulidade da citação por edital. Defende que não possui responsabilidade pelo débito, pois o executado WERLEY se apresenta fraudulentamente como preposto dela. Relata que a penhora eletrônica recaiu sobre quantia que não lhe pertence, pois, na qualidade de agência de veículos, atua na comercialização de automóveis de terceiros. Relata que também atua na função de correspondente bancário, prestando serviços de intermediação financeira para facilitar operações de crédito e financiamento. Nesse contexto, defende que o valor de R$ 30.000,00 bloqueado refere-se a quantia recebida pelo executado na qualidade de intermediador de financiamento. Assim, o valor não pertenceria a ele, mas a terceiro estranho ao processo. Já em relação ao valor de R$ 3.021,05 refere-se a comissão da executada pelos serviços prestados e que é utilizado para despesas com aluguel e pagamento de credores. Assim, sustenta a impenhorabilidade dos valores. Intimado, o exequente manifestou-se ao ID 246371020. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da nulidade de citação por edital Conforme narrado, o executado alega nulidade da citação por edital, pois não teriam sido esgotados os meios de localização. Sustenta que o endereço Setor SCIA Quadra 10 Conjunto 2, No 6, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71250-620 ̧é o seu endereço efetivo, que consta em seu cadastro junto à Receita Federal. Aduz que não foram requisitadas informações de órgãos públicos, que as tentativas de citação não foram feitas por oficial de justiça e que não houve tentativa de citação por e-mail e por telefone. Assim, não teria sido válida a constatação do oficial de justiça de que seria desconhecida no local. Contudo, a diligência no endereço foi realizada por oficial de justiça (ID 130856662), que constatou que no local funcionava a empresa MovCar Comércio de Veículos, com CNPJ n. 279.841.112/0001-80. Os Oficiais de Justiça são agentes públicos dotados de fé pública, conferindo veracidade e legalidade aos fatos atestados em suas certidões. A certificação de que a empresa executada era desconhecida no endereço diligenciado atesta o exaurimento da diligência naquele local. Ainda, foram realizadas consultas de endereços no nome da executada e em nome de sua sócia (ID 153427099), com exaurimento de todos: 1) SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 10, LOTE 02: desconhecido (ID 166200845); 2) SIA TRECHO 2, 03, POSTO: desconhecido (ID 165495934); 3) QNG, 36, CASA 40, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA - DF, 72130-360: mudou-se (ID 150123629); 4) QNE 33, 11, CS 03 TAGUATINGA: desconhecido (ID 157770254); 5) QD 2, JD OLIVEIRA 2, MANSOES IMPERAT, AGUAS LINDAS: insuficiente (ID 157788340); 6) RUA3 CHACARA 81 N 9 106, VICENTE PIRES: não residir no local (ID 163035813); e 7) SCIA QUADRA 15, CJ 11, 33, ZONA INDUSTRIAL GUARA: endereço insuficiente (ID 166200849) Ainda, a requisição de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos seria desprovida de utilidade, pois certamente retornaria o endereço diligenciado pelo oficial de justiça, visto que o executado não demonstrou a existência de outro. Dessa forma, tendo sido esgotados os meios de localização da parte executada e de sua representante legal, foi correta a decisão que determinou a citação por edital, em conformidade com o artigo 256, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de nulidade de citação por edital. Da impenhorabilidade dos valores A executada sustenta que o valor bloqueado teria origem em um contrato de intermediação de financiamento firmado com o Sr. Maicon Donald Vital Queiroz. Inicialmente, cumpre ressaltar que este Juízo desconhece a figura do “intermediador de financiamento” nos termos em que apresentada. Tal contrato, se existente (ID 240927632/271), é atípico, e não é oponível a terceiros de boa-fé no processo executivo sem prova cabal de sua eficácia e anterioridade. O dinheiro bloqueado na conta do executado presume-se ser seu, salvo prova robusta e cabal em sentido contrário. No entanto, a prova da alegação de que os fundos pertenciam a terceiro não foi produzida. A ordem de bloqueio do sistema SISBAJUD foi expedida em "20 JUN 2025 13:50” e o bloqueio do valor de R$ 30.006,85 foi concretizado em "21 JUN 2025 07:25" no Banco Santander (Brasil) S.A (ID 241902498 – Pág. 2). Por sua vez, o contrato entre o executado e o terceiro, Sr. Maicon Donald Vital Queiroz (ID 240927632), foi assinado em 25.06.2025. Fica evidente que o contrato que supostamente comprovaria a titularidade de terceiro sobre o valor de R$ 30.000,00 foi assinado em data posterior à efetivação do bloqueio judicial. Portanto, não há como vincular os valores bloqueados em 21.06.2025 a um negócio jurídico formalizado apenas em 25.06.2025, o que desqualifica a prova apresentada para afastar a presunção de propriedade dos ativos financeiros bloqueados na conta da executada. Ainda, importante tratar do outro contrato juntado aos autos (ID 244327524), entabulado entre outro terceiro (Sr. Carlos Eduardo) e instituição financeira. Trata-se de contrato de financiamento, cuja minuta de ID 244327524 aponta o executado como “Concessionária/Revenda/Lojista”, sob a rubrica “A3”. Nesse contexto, destaca-se a cláusula “O – Garantia” (ID 244327524 – Pág. 4), que prevê: “O cliente em favor do credor constitui a garantia de alienação fiduciária sobre o veículo, indicado no item A2, cuja descrição consta na nota fiscal emitida pela loja indicada no item A3, ao cliente e/ou pelos dados do CRV”. Assim, o documento aponta que o executado seria o lojista/vendedor. Dessa forma, não restou comprovado que os valores pertencem a terceiro. Passo a apreciar a impugnação quanto ao valor de R$ 3.021,05. Quanto ao valor remanescente, a executada alega que se refere a comissão e que é utilizado para pagamento de despesas da empresa, como aluguel e credores. A alegação de que o valor constitui comissão ou é utilizado para despesas operacionais da empresa não se enquadra em nenhuma hipótese legal de impenhorabilidade, previstas no art. 833 do CPC. O saldo, ainda que tenha qualidade de capital de giro ou comissão, não possui as proteções legais típicas, como as previstas para salários, proventos ou valores específicos de terceiros, e pode ser objeto de constrição judicial. Ainda que fossem penhoráveis, o executado não fez prova documental acerca da natureza do valor. Por fim, a controvérsia quanto à responsabilidade pelo débito em virtude de atos praticados pelo executado WERLEI é matéria atinente ao mérito da sentença, já transitada em julgado, sendo incabível a sua reanálise. Ante o exposto, REJEITO a impugnação para reconhecer a penhorabilidade dos valores e manter o bloqueio realizado. Destaco que o levantamento dos valores discutidos apenas será possível após o trânsito em julgado desta decisão. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Intime-se.” - ID 252392489, autos de origem. Em suas razões, o agravante suscita preliminar de nulidade de citação por edital “uma vez que não restou demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada, como exige o art. 256, §3o, do CPC.” - ID 78018334, p. 6. Para tanto, sustenta que: “No presente caso, os endereços foram buscados de forma limitada, e sequer houve diligência por oficial de justiça com certidão circunstanciada em todos os locais possíveis. Ocorre que, consoante verifica-se dos autos, o autor alegou expressamente que esteve na loja física da executada. Com a devida vênia, não é crível que uma empresa com endereço comercial físico “desapareça” subitamente. Tal fato corrobora que o exequente tinha conhecimento do paradeiro da empresa executada, tornando indevida a citação por edital.” - ID 8018334, p. 6. Diz que “Ocorre que, conforme reconhecido pelos agravados na inicial e informado em sede policial (ID 129956216), foi informado pela proprietária da agravante que a empresa estava funcionando dentro da loja Ômega, cujo endereço era conhecido pelos agravos e sequer foi realizada diligência por oficial de justiça.” - ID 8018334, p. 7. E acrescenta: “Tem-se ainda que, conforme consta no Sistema da Receita Federal, desde 15/04/2021 há registro de e-mail e telefone do representante da executada que, inclusive, permanece em uso, de modo que, à toda evidência, a citação poderia ter sido realizada, inclusive, por meio eletrônico.” - ID 8018334, p. 7. Quanto à constrição de valores, alega que “ao contrário do quanto consignado na decisão agravada, não existiu qualquer bloqueio nas contas da agravante no dia 21.06.2025. Tanto é que, conforme verifica-se do seu extrato no dia 02.06.2025, a agravada possuía um saldo positivo de R$ 19.003,00 (ID 244327521). ( ) Em termos simples, restou comprovado nos autos que a constrição recai sobre a penhora eletrônica via SISBAJUD no valor de R$ 30.000,00 recaiu sobre quantia que não pertence à empresa agravante que foi recebido apenas em 23.06.2025 e que deveria ser repassado a terceiros, pois a agravante figurou na negociação apenas como mera correspondente bancária – fato esse ignorado pela decisão agravada.” - ID 8018334, p. 10. E acrescenta: “( ) conforme demonstrado, na qualidade de agência de veículos, a executada atua na comercialização de automóveis de terceiros, disponibilizando aos seus clientes uma variedade de opções para aquisição. Além disso, a empresa exerce, de forma secundária, a função de correspondente bancário, prestando serviços de intermediação financeira para facilitar operações de crédito e financiamento. Nessa última hipótese, o cliente busca a agência exclusivamente para a intermediação da venda de um veículo de terceiro, sem que haja aquisição direta de automóvel do estoque da agência, ficando esta responsável apenas por viabilizar as condições financeiras junto às instituições bancárias conveniadas, sem qualquer ingerência sobre a negociação direta entre vendedor e comprador – como ocorreu. Conforme demonstrado no ID 240927632 e ID 240927633, o valor de R$ 30.000,00 bloqueado refere-se a quantia recebida pelo executado na qualidade de correspondente bancário e, por ter intermediado a venda de um veículo de terceiro, viabilizou condições financeiras junto às instituições bancárias conveniadas de modo que o indigitado valor pertence ao proprietário do veículo e não à executada.” - ID 8018334, p. 10. Destaca que “Assim, devem ser observadas as provas acostadas aos autos que demonstram, de forma cristalina a negociação havia antes que fosse realizado o bloqueio das contas da agravante e que resultou na indevida contrição de valores pertencentes a terceiros. Mas não só. A quantia de R$ 3.021,05 (três mil e vinte e um reais e cinco centavos) bloqueada ao ID 241902499 se refere a comissão da executada pelos serviços prestados e é utilizado para pagar despesas com aluguel (contrato em anexo) e pagamento de credores. O bloqueio da indigitada quantia inviabiliza a continuidade da atividade empresarial uma vez que se encontra inadimplente em relação ao aluguel mensal, bem como possuí títulos sendo protestados e está impedida de arcar com suas obrigações.” - ID 78018334, pp. 12/13. Diz que “No que tange ao valor de R$ 25,47 (vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) (ID 241902501) e o valor de R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos), verifica-se que são irrisórios. Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 854, §3o, do CPC, que admite a liberação de valores bloqueados indevidamente, bem como o art. 833, IV e X, que reconhece a impenhorabilidade de quantias de terceiros ou com destinação vinculada.” - ID 78018334, p. 13. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “46. Em relação ao fumus boni iuris, há forte probabilidade de provimento porque restou demonstrado que bloqueio das contas da agravante ocorreu após o dia 25.06.2025, que o valor pertence a terceiro que é o legítimo vendedor do veículo financiado, conforme exaustivamente comprovado e que a manutenção do bloqueio implica negativamente no funcionamento da empresa executada que não tem condições de pagar seus credores. 47. Assim, a probabilidade de provimento do recurso é evidente. Restou demonstrado ainda que: a. A citação por edital é nula, pois não houve esgotamento dos meios de localização da agravante, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC; b. O bloqueio recaiu sobre valores que não pertencem à agravante, mas a terceiros, conforme comprovado por documentos anexos e histórico bancário; c. A manutenção da constrição compromete a continuidade das atividades empresariais, impedindo o pagamento de fornecedores, aluguel e despesas essenciais. 48. No plano do periculum in mora, a gravidade do dano é incontroversa: a retenção do numerário bloqueado — que, conforme as próprias manifestações, não pertence à agravante e está afetando a execução das suas atividades ante a impossibilidade de pagar seus credores e cumprir suas obrigações. A manutenção da constrição, até decisão colegiada, pode tornar o prejuízo irreversível (ex.: inadimplência de despesas essenciais), danos que não se consertam com meras futuras indenizações. 49. O risco de dano grave é incontestável. A retenção integral do numerário bloqueado inviabiliza a operação da empresa, podendo gerar inadimplência, rescisão contratual e até encerramento das atividades. Trata-se de prejuízo irreversível, que não se repara com futura indenização. 50. Ainda, a medida requerida (liberação imediata do valor) é perfeitamente reversível, não acarretando qualquer ofensa à efetividade da execução pois, se ao final a decisão de mérito entender pela suficiência do crédito do exequente, medidas de satisfação poderão ser adotadas; por outro lado, a manutenção da penhora e a efetiva retirada do numerário do patrimônio do executado implicam lesão grave e irreparável.” - ID 78018334, pp. 15/16. E requer: “a) a concessão da atribuição do efeito suspensivo, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 e do parágrafo único, do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da r. decisão ora agravada e que seja determinando o desbloqueio imediato e a liberação ao agravante da quantia bloqueada indevidamente, para evitar dano grave e de difícil reparação; comunicando-se ao juízo de origem para cumprimento; b) a suspensão de qualquer ato expropriatório até o julgamento definitivo do presente recurso; c) a intimação dos agravados, na forma do inciso II, ao artigo 1.019, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar suas contrarrazões; d) no mérito, recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar integralmente a r. decisão ora agravada: a. reconhecendo a nulidade da citação por edital, com a consequente desconstituição dos atos processuais subsequentes, inclusive a penhora eletrônica; b. Reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de quantias pertencentes a terceiros e essenciais à manutenção da atividade empresarial da agravante; c. Determinar a liberação definitiva dos valores constritos e a regularização do contraditório, com a citação válida da agravante por meio idôneo. e) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a substituição da penhora por medida menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC até solução final do recurso; e f) alternativamente, caso não se reconheça a impenhorabilidade, que seja preservado ao menos um percentual mínimo de 90% (noventa por cento) do valor bloqueado para assegurar o funcionamento da empresa agravante e satisfação das suas obrigações.” - ID 78018334, p. 18. Preparo regular (ID 78019592) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. A agravante alega impenhorabilidade dos valores bloqueados por não integrarem o patrimônio da executada e por serem essenciais à manutenção de sua atividade empresarial. Em princípio, contudo, não demonstrado que o valor constrito não integra o patrimônio da executada. Pelo extrato Sisbajud de ID 241902498, autos de origem, o valor de R$ 30.006,85 foi bloqueado às 07:25 do dia 21/6/2025. O agravante, ao alegar que “a penhora eletrônica realizada no montante de R$ 30.000,00 recaiu sobre valores que não pertencem à empresa executada, mas sim a cliente terceiro, conforme se extrai do contrato de intermediação de financiamento firmado entre a embargante e o Sr. Maicon Donald Vital Queiroz”, apresentou fotografia de aparelho celular com dados acerca da transferência eletrônica no valor de R$ 30.000,00 pela qual demonstrado que a transação teria sido realizada somente em 23/6/2025, às 11:41, ou seja, dois dias após o bloqueio (ID 240927626, p. 3, autos de origem). E o alegado contrato de intermediação (ID 240927632) que embasa toda a sua alegação data de 23/6/2025 (embora não se identifique, nos autos, sua assinatura), dois dias após o bloqueio judicial. Assim, em análise perfunctória, carece de comprovação a alegação de que o valor constrito pertence a terceiro, e não à executada. Ademais, como bem definido pelo Juízo de origem, “O dinheiro bloqueado na conta do executado presume-se ser seu, salvo prova robusta e cabal em sentido contrário” (decisão agravada). Quanto ao bloqueio do valor de R$ 3.021,05, muito embora o agravante sustente que “O bloqueio da indigitada quantia inviabiliza a continuidade da atividade empresarial uma vez que se encontra inadimplente em relação ao aluguel mensal, bem como possuí títulos sendo protestados e está impedida de arcar com suas obrigações” (ID 78018334, pp. 12/13), certo é que, como bem observado em decisão agravada, “A alegação de que o valor constitui comissão ou é utilizado para despesas operacionais da empresa não se enquadra em nenhuma hipótese legal de impenhorabilidade, previstas no art. 833 do CPC.” Assim, nesta sede preliminar, mais prudente a manutenção do bloqueio nas contas do agravante até que a questão seja decidida pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora